Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704579-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: WALQUER MUNIZ DE MENESES DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento em face do pronunciamento judicial recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022 17:31:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora